Tribunal: STF
Processo: Rcl 90558
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 664. Impossibilidade de bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas para a satisfação de condenação imposta a terceiro. Inexistência de apreensão forçada de verba do Estado de Pernambuco. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. Não cabimento da via reclamatória. Agravo regimental não provido.

    1. Consoante a orientação firmada na ADPF nº 664, as verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público para a satisfação de condenação imposta a terceiro, visto que tal providência implicaria violação dos princípios constitucionais da separação de poderes, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    2. In casu, não está em discussão constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, mas a determinação direcionada a eventual crédito a ser recebido pela empresa interessada em momento oportuno.

    3. No contexto dos autos, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o julgado paradigma, o que inviabiliza o êxito da reclamação. Precedentes.

    4. Agravo regimental não provido.